Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702993-95.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DANIEL ROMAO LOPES, VERT ENGENHARIA EIRELI - EPP, RODRIGO BORGES SOARES AGRAVADO: EDUARDO SANTALUCIA FERNANDES, JOHANN FENSELAU DE FELIPPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DANIEL ROMAO LOPES, VERT ENGENHARIA EIRELI – EPP e RODRIGO BORGES SOARES, com pedido liminar, contra a decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os sócios MARIA APARECIDA COELHO ARAÚJO, DANIEL ROMÃO LOPES e RODRIGO BORGES SOARES no polo passivo do cumprimento de sentença promovido por EDUARDO SANTALUCIA FERNANDES, JOHANN FENSELAU DE FELIPPES (ID 253659399, dos autos de referência). Nas razões recursais, os agravantes alegam violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, em afronta ao art. 135 do CPC. No mérito, sustentam que a aplicação da Teoria Maior exige demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do CC), não se confundindo com mera insolvência, que por si só não configura conduta dolosa, fraudulenta ou abusiva. Alegam ainda que os bens indicados pelos exequentes pertencem à empresa EMIBRA, sem qualquer vínculo com os agravantes. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Para tanto, é necessário que a fundamentação apresentada revele plausibilidade jurídica suficiente para justificar o sobrestamento da medida judicial imposta, além da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação. No caso, os agravantes insurgem-se contra a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão dos sócios Maria Aparecida Coelho Araújo, Daniel Romão Lopes e Rodrigo Borges Soares no polo passivo da execução. Consultando os autos originários, verifica-se que se trata de cumprimento de sentença movido por Eduardo Santalucia Fernandes e Johann Fenselau de Felippes em face de Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda, Estações Empreendimentos Imobiliários Ltda e Vert Engenharia Ltda, referente ao débito principal e aos honorários advocatícios fixados em acórdão (ID 194660335), transitado em julgado em 24.04.2024. Os exequentes requereram a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na Teoria Menor (art. 28, caput e §5o do CDC), alegando ausência de bens suficientes para satisfação do crédito. O acórdão executado reconhece que o contrato firmado entre as partes está submetido à legislação consumerista, determinando a condenação solidária das rés à restituição integral dos valores pagos, conforme interpretação dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do CDC. A desconsideração da personalidade jurídica, contudo, constitui medida excepcional, destinada a coibir práticas abusivas ou fraudulentas de sócios que se valem da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para frustrar credores. Sua aplicação pressupõe a demonstração de fraude, simulação ou abuso, permitindo a responsabilização direta dos sócios ou da empresa, conforme o caso. O art. 133 do CPC prevê que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando cabível sua intervenção. O art. 134 dispõe que o incidente é admissível em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença, sendo dispensável apenas quando requerido na petição inicial, hipótese em que se impõe a citação do sócio ou da pessoa jurídica. No caso em análise, verifica-se que o juízo de origem acolheu o pedido de desconsideração sem observar o procedimento previsto no art. 135 do CPC, que exige a citação prévia dos sócios e da pessoa jurídica para manifestação no prazo de 15 dias. O redirecionamento da execução para alcançar o patrimônio de pessoa jurídica diversa, como pretendido pelos exequentes, deve ser precedido de procedimento próprio, com garantia do contraditório e da ampla defesa. O art. 239 do CPC estabelece que a citação do réu ou do executado é condição essencial para a validade do processo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui jurisprudência consolidada no sentido de que o reconhecimento da sucessão empresarial irregular deve ser precedido da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que se trate de institutos distintos, justamente pela necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa. Confira-se o seguinte precedente: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO. TERCEIRO. POLO PASSIVO. PROCEDIMENTO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau para incluir o agravante no polo passivo do feito originário é regular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fase executória deve ser iniciada contra o devedor delineado na sentença transitada em julgado. O redirecionamento da execução para terceiros ocorre somente em caráter excepcional e nas hipóteses previstas em lei. 4. O reconhecimento da sucessão empresarial irregular deve ser precedido da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não obstante serem institutos jurídicos distintos. Isso justifica-se pela relativização evidente da figura da pessoa jurídica, bem como pela necessidade de resguardar o exercício do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “O reconhecimento da sucessão empresarial irregular deve der precedido de procedimento próprio que garanta o contraditório e a ampla defesa”. Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, LV; CC, art. 1.146; CPC, arts. 133, 134, 135, 136, 1137, 239, 281 e 803, II. Jurisprudência relevante citada: AI 0754149-30.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 15.8.2024; AI 0716240-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 31.7.2024; AI 0721038-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 4.9.2024. (Acórdão 1978088, 0751823-63.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) Nesse contexto, em análise perfunctória, própria desta fase recursal, constata-se a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, especialmente pela ausência de instauração regular do incidente. O risco de dano grave e de difícil reparação decorre da inclusão imediata dos agravantes no cumprimento de sentença, sujeitando seu patrimônio pessoal à execução. Diante de todo o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator